Tribunal: TJSP
Processo: 1052674-36.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Direito Administrativo. Ação Anulatória. Multa Administrativa. Remessa Necessária. Não conhecimento. Apelação Cível. Desprovimento.
I. Caso em Exame
1. Ação anulatória de ato administrativo movida por CCISA08 Consultoria Imobiliária Ltda. contra o Município de São Paulo. A sentença julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que não houve comprovação da ilegalidade dos atos fiscalizatórios e

Ementa:
Direito Administrativo. Ação Anulatória. Multa Administrativa. Remessa Necessária. Não conhecimento. Apelação Cível. Desprovimento.
I. Caso em Exame
1. Ação anulatória de ato administrativo movida por CCISA08 Consultoria Imobiliária Ltda. contra o Município de São Paulo. A sentença julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que não houve comprovação da ilegalidade dos atos fiscalizatórios e do auto de infração, pois a autora foi considerada a maior beneficiária da divulgação irregular, mesmo sem seu nome no cartaz publicitário afixado em poste público.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade da autora por afixar anúncio publicitário em poste de iluminação pública, apesar de negar conhecimento ou responsabilidade direta ou indireta.
III. Razões de Decidir
3. A Lei Municipal 13.478/2002, com modificações da Lei Municipal 16.612/2017, estabelece infrações administrativas para colagem de cartazes em postes de iluminação pública.
4. A responsabilidade pode ser atribuída objetivamente a quem desrespeita as normas municipais de limpeza urbana, mesmo que indiretamente, conforme jurisprudência majoritária.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A legislação municipal atribui responsabilidade solidária ao beneficiário da publicidade irregular, mesmo que afixada por terceiro. 2. Presunção de legitimidade do ato administrativo não elidida por prova inequívoca.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: Lei Municipal 13.478/2002, art. 169; CPC, art. 85. STF, Tema 1076; STJ, Tema 1059; AC 1006669-53.2024.8.26.0053, Rel. Márcio Kammer de Lima, 11a C. D. Público, j. 24.7.2025.